Tribunal: TJDFT
Processo: 0714518-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: CAROLINE MANGUEIRA WOLFF MARRA AGRAVADO: TIAGO CARDOSO DA SILVA, JOAO RICARDO GEAQUINTO COSTA DE SOUZA, CPMARRA TECNOLOGIA LTDA - ME DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por CAROLINE MANGUEIRA WOLFF MARRA contra a decisão de ID 148591508, integrada pela decisão de ID 153247778, proferida pelo juízo da 10a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0743070-22.2021.8.07.0001, movida contra TIAGO CARDOSO DA SILVA (primeiro agravado), o qual ajuizou reconvenção juntamente com JOÃO RICARDO GEAQUINTO COSTA DE SOUZA (segundo agravado) em face de SYNBUS TECNOLOGIA LTDA. (terceira agravada). No despacho de ID 46152075, esta Relatoria fez constar que a ora agravante, Carolina Mangueira Wolff Marra, recorre do pronunciamento em que se decidiu tutela provisória requerida na reconvenção. Não se sabe, contudo, se a ora agravante é parte na reconvenção, uma vez que, na origem, foi determinada a alteração do polo ativo apenas da ação principal (ID origem 130312640), para que nele constasse a ora agravante. Nada foi dito, porém, a respeito do polo passivo da reconvenção, que até então era ocupado por Synbus Tecnologia LTDA., a qual ainda ocupa a posição de “reconvinda” no cadastro do sistema PJe – 1o Grau. Diante disso, solicitaram-se informações ao Juízo de origem a respeito de quem integra o polo passivo da reconvenção (ID 46152075). O Juízo, então, informou que [...] foi identificado que está pendente de solução a questão da legitimidade ativa referente à ação principal, tendo em vista que a ação foi proposta pela empresa CP Marra, mas foi destacado na decisão de ID 130312640 que o polo ativo deveria ser corrigido para que passasse a figurar a pessoa física da herdeira Caroline, tendo em vista que se trata de conflito entre os sócios e a herdeira, sendo a empresa tão somente o objeto da disputa pelo controle e administração. Nesse sentido, a fim de prestigiar o contraditório, será determinado às partes que se manifestem sobre a legitimidade para a ação principal e a reconvenção e, em seguida, esta questão será decidida por este juízo. (ID 46381082) A composição do polo passivo da reconvenção está, portanto, pendente de solução pelo Juízo de origem. Assim, considerando que a agravante impugnou pronunciamento que decidiu pedido contido na reconvenção, afigura-se inviável analisar a sua legitimidade recursal enquanto não definido, na origem, se compõe o polo passivo da reconvenção. Ante o exposto, suspendo a tramitação do presente recurso até o Juízo de 1a Instância decidir quais são as partes da reconvenção. Dê-se ciência à agravante. Solicite-se ao Juízo de origem informação tão logo seja proferida decisão acerca das partes que integram a reconvenção. Determino, ainda, a substituição de CPMARRA Tecnologia LTDA. ME por SYNBUS Tecnologia LTDA. ME no polo passivo do recurso, tal qual consta no feito de origem. Publique-se. Brasília, 10 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator